Tribunal: TJMT
Processo: 1020099-33.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020099-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS BARBOSA BRITO OLIVEIRA - CPF: 429.507.911-15 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DOCUMENTO ORIGINAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a instituição bancária ré, ao contestar o feito, acostou documentos que não se referem ao contrato questionado pela parte autora. Ainda, anota-se que nesta oportunidade, deveria a ré alegar toda matéria de defesa. Se não o fez em momento oportuno, não pode agora, em recurso de apelação, alegar cerceamento de defesa por ausência de intimação para se manifestar quanto aos fatos narrados na exordial.

2. Quanto à compensação, considerando que inexiste nos autos informações a respeito da natureza da contratação, não há de se acolher o pedido ante a inexistência de informações acerca da suposta avença.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1020099-33.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
MARIA DE JESUS BARBOSA BRITO OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, declarando inexistente o débito referente ao empréstimo consignado discutido, cujas parcelas alçam a importância de R$ 228,65 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos); condenando a ré a restituir os valores descontados, com juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposto cerceamento de defesa eis que “
não foi intimada para se manifestar quanto ao contrato discutido nos autos
”.

Ademais, suscita acerca da necessidade da compensação dos valores decorrente do contrato impugnado, haja vista que “
deve ser reconhecido o crédito do embargante, sendo determinada a devolução de todos os valores recebidos com correção desde a data dos recebimentos, com o débito apresentado
”.

Contrarrazoando o apelo da instituição bancária, menciona a autora que “
a inicial foi devidamente articulada ao apresentar os motivos que levaram a autora a ajuizar a presente ação. Se a ré resolveu discutir contrato/relação diversa da apresentada, não há que se falar em cerceamento a defesa, mas em mero erro na articulação da peça defensiva, que ignorou os parâmetros da inicial, fato que não pode ser imputado a recorrida ou ao Judiciário
”.

Por fim, alega que o pedido de compensação de valores efetivado pela ré sequer merece ser conhecido, por se tratar de inovação já em fase recursal, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1020099-33.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, declarando inexistente o débito referente ao empréstimo consignado discutido, cujas parcelas alçam a importância de R$ 228,65 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos); condenando a ré a restituir os valores descontados, com juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em resumo, narra a parte autora ser pensionista, recebendo mensalmente a importância de R$ 4.961,16 (quatro mil seiscentos e sessenta um reais e dezesseis centavos); bem como que, indevidamente, vem sendo descontado de seus proventos, desde abril de 2021, R$ 228,65 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) decorrente de suposto empréstimo do qual alega não ter contratado.

Diante do exposto, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja declarada a inexistência da dívida bem como ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos.

Ao contestar o feito, a instituição bancária, em resumo, defende ter celebrado com a autora, em 10 de dezembro de 2019, o “
Contrato de Empréstimo Consignado nº 194534131, Cédula de Crédito Bancário nº 07cb5846-827d-4dcd-baf7-9efded07fc02
”, motivo pelo qual não prospera a narrativa autoral.

Desse modo, defende a perfectibilização da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual descabe falar em indenização por danos morais; e, na eventualidade da demanda ser julgada procedente pugna pela restituição/compensação dos valores liberados à autora.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo que os documentos acostados pela instituição financeira não se referem ao contrato questionado pela parte autora, considerou indevida a contratação, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, cumpre asseverar que a autora, já em sua inicial, insurge sobre algum contrato supostamente convencionado com a instituição bancária ré do qual originou débitos de R$ 228,65 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário.

A instituição bancária ré, ao contestar o feito, como bem menciona o Juízo a quo, acostou documentos que não se referem ao contrato questionado pela parte autora. Ainda, anota-se que nesta oportunidade, deveria a ré alegar toda matéria de defesa. Se não o fez em momento oportuno, não pode agora, em recurso de apelação, alegar cerceamento de defesa por ausência de intimação para se manifestar quanto aos fatos narrados na exordial.

Portanto, descabe falar em cerceamento de defesa no caso em tela.

Ainda, considerando que inexiste nos autos informações a respeito da natureza da contratação, eis que, reitera-se, deixou a instituição bancária de juntar o suporto contrato que deu origem aos descontos de R$ 228,65 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), não há de se acolher o pedido de compensação, ante a inexistência de informações acerca da suposta avença.

Por fim, consigna-se que não há como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois já estão arbitrados em percentual máximo, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023